Tribunal: TJMT
Processo: 0022917-34.2017.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022917-34.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO ABN AMRO REAL S.A. - CNPJ: 33.066.408/0001-15 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - CPF: 052.749.857-26 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NESTOR MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 346.685.511-04 (APELADO), JOAO PAULO CALVO - CPF: 922.210.681-49 (ADVOGADO), NATALIA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 997.281.171-91 (APELADO), ESPÓLIO DE LUIZ PAULO MARQUES DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELANTE), BANCO ABN AMRO REAL S.A. - CNPJ: 33.066.408/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA/MORTE DO SEGURADO – MORTE DO SEGURADO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEGATIVA DE COBERTURA DIANTE DO USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PELO SEGURADO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 620 DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVA DO AGRAVAMENTO DE RISCO – CAUSA DETERMINANTE – NÃO COMPROVAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ -INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, a teor da Súmula 620/STJ, nos contratos de seguro de vida, o consumo de bebida alcoólica, o estado de confusão mental e a utilização de substâncias tóxicas não eximem a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida contratado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0022917-34.2017.8.11.0002

APELANTES: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A e BANCO SANTANDER S/A

APELADOS: NESTOR MARQUES DE OLIVEIRA e NATALIA DA SILVA ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A e BANCO SANTANDER S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr
.
Jorge Alexandre Martins Ferreira
(
Juiz de Direito Designado para o NAE)
, lançada nos autos da “
ação de cobrança c/c danos morais”,
ajuizada por
NESTOR MARQUES DE OLIVEIRA e NATALIA DA SILVA ALMEIDA
,

que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para o fim de condenar as requeridas apelantes, solidariamente, ao pagamento de indenização securitária narrada na inicial à parte autora (R$73.000,00), com correção monetária, desde a data do falecimento, e juros demora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC.

Inconformada, os apelantes aduzem, em síntese, que o ponto central da controvérsia consistiu na ocorrência de ato ilícito pelo segurado Luiz Paulo Marques de Almeida, ao pilotar moto sob a influência de entorpecente (cocaína) e provocar o sinistro, motivando a recusa da prestação indenitária.

Asseveram que “
conforme a cláusula 4.1., das condições do contrato dele, a prática de atos ilícitos dolosos pelo segurado configura risco excluído das coberturas da apólice e, portanto, obsta o pagamento de qualquer indenização
” (sic).

Alegam que “
se o segurado dirigia em descomedido estado de psicose por droga, ele cometeu tanto infração gravíssima de trânsito quanto crime, elencados nos arts. 165 e 306 do CTB, respectivamente. Logo, transgredindo a mencionada cláusula de seu contrato, praticou ato ilícito doloso, que exime a seguradora de pagar os capitais de sua apólice
” (sic).

Defende também a exclusão da cobertura do seguro, pois houve agravamento proposital do risco pelo segurado, sob o argumento de que
“o uso da cocaína provoca efeitos como excesso de velocidade, perda do controle do veículo, colisões, direção agressiva e desatenta
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a condenação ao pagamento de indenização securitária, ante a comprovação de prática de ato ilícito pelo segurado (Id. 196985302)

A parte apelada não apresentou contrarrazões, mesmo devidamente intimada (id. 196985310).

O preparo foi devidamente recolhido, conforme Id. 197659170.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se o fato do segurado Luiz Paulo Marques de Almeida estar sob efeito de substância tóxica (cocaína) no momento do acidente é impeditivo para a indenização securitária pleiteada.

Com efeito, trata-se de contratos de adesão, portanto, necessário aplicar o Código de Defesa do Consumidor, em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3o § 2o do CDC), devendo-se verificar pelo prisma mais favorável ao consumidor, conforme preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se eventuais cláusulas abusivas.

Sabe-se que o contrato de seguro é um acordo de vontades do qual decorre para o segurado ou o estipulante a obrigação de pagar uma remuneração - prêmio - e para o segurador o dever de suportar o risco e pagar o valor convencionado a quem de direito.

O risco é inerente à atividade securitária, não se podendo admitir que o contrato de seguro de vida interfira na liberdade individual da pessoa, razão pela qual somente quando evidenciado o nexo causal, ou seja, o ato doloso e preordenado do indivíduo destinado a receber a indenização securitária, é que se pode afastar o direito ao recebimento do capital contratado.

In casu
, a vinculação contratual entre a seguradora e o segurado decorreu da Proposta no. 056005527545.

Conforme consta na inicial, bem como pelas alegações e os argumentos suscitados pela parte autora, a negativa quanto ao pagamento da indenização securitária resume-se a existência de um exame toxicológico, o qual teria atestado a existência de cocaína no sangue coletado da vítima fatal.

Os apelantes alegam que a direção sob o efeito de álcool e drogas psicotrópicas é conduta ilícita, penalmente punível, e que houve agravamento proposital do risco pelo segurado, sob o argumento de que
“o uso da cocaína provoca efeitos como excesso de velocidade, perda do controle do veículo, colisões, direção agressiva e desatenta
” (sic), o que exclui a cobertura do contrato de seguro.

Sem razão, contudo.

Na hipótese de seguro de vida facultativo, a embriaguez do segurado não impede a cobertura do sinistro, consoante jurisprudência cristalizada pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 620,
verbis
:

“Súmula 620: a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.”

E, ainda conforme o entendimento da Superior Corte, a mesma lógica é válida para consumo de substâncias entorpecentes, como é o caso dos autos:

“
RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO CONDUTOR SEGURADO. EMBRIAGUEZ. NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. SÚMULA 620/STJ. CONFIRMAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência desta Corte e a do egrégio Supremo Tribunal Federal, firmada ainda sob a vigência do Código Civil de 1916 e mantida sob a vigência do novo Código Civil, é consolidada no sentido de que o seguro de vida cobre até mesmo os casos de suicídio, desde que não tenha havido premeditação (Súmulas 61/STJ e 105/STF). 2. Já em consonância com o novo Código Civil, a Segunda Seção desta Corte consolidou seu entendimento para preconizar que "o legislador estabeleceu critério objetivo para regular a matéria, tornando irrelevante a discussão a respeito da premeditação da morte" e que a seguradora não está obrigada a indenizar apenas o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato" (AgRg nos EDcl nos EREsp 1.076.942/PR, Segunda Seção, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA). 3.
Na mesma esteira, a jurisprudência da eg. Segunda Seção, inclusive arrimada em significativo precedente da eg. Terceira Turma ( REsp 1.665.701/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA), assentou que,
‘
com mais razão, a cobertura do contrato de seguro de vida deve abranger os casos de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo
ou sob efeito de substâncias tóxicas
, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato
’ (EREsp 973.725/SP, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES). 4. Em função do julgamento dos EREsp 973.725/SP, a eg. Segunda Seção editou a Súmula 620/STJ com a seguinte redação: ‘A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida." 5. Recurso especial desprovido’
”. (STJ - REsp: 1999624 PR 2020/0264292-4, Data de Julgamento: 28/09/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2022)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. AGRAVAMENTO DE RISCO. USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. DESCABIMENTO. SÚMULA 620/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO
. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, a teor da Súmula 620/STJ, nos contratos de seguro de vida, o consumo de bebida alcoólica, o estado de confusão mental
e a utilização de substâncias tóxicas
não eximem a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida contratado. Precedente
s. 2. O termo inicial da correção monetária, de acordo com a jurisprudência desta Corte, nas indenizações securitárias, incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1701862 DF 2020/0112768-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

Assim, apesar de após a morte ter sido constatado por meio de exame toxicológico a existência de compostos da cocaína no motociclista, não restou comprovado que a causa do acidente ou que o agravamento do risco se deu pelo uso de substancias químicas, sendo abusiva a previsão contratual que estabeleça tal restrição.

Ademais, no que tange a alegação das apeladas referente a exclusão da cobertura securitária diante intencionalidade no agravamento do risco, sabe-se que depende da efetiva constatação de que o agravamento de risco foi condição determinante para a ocorrência do sinistro, o que não verifico no presente caso.

Não vejo, assim, como possa ter aplicação a cláusula contratual invocada pelas apeladas, tampouco a regra contida no artigo 768 do Código Civil, seja porque ausente a figura da intencionalidade no agravamento do risco, seja porque inexistente prova cabal do nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o evento danoso.

A questão trazida à apreciação foi muito bem dirimida pelo togado sentenciante, o qual peço vênia para transcrever os fundamentos utilizados para afastamento da reparação pretendida, como forma de se evitar tautologia desnecessária,
ipsis litteris
:

“Melhor elucidando, apesar de comprovado que o condutor dirigia a motocicleta (id. 65039836), não há provas de que o acidente ocorreu em decorrência da ingestão de substâncias químicas pelo motorista.

As requeridas presumem mediante junção de fatos que o acidente ocorreu devido ao estado do motorista. Todavia, não há provas conclusivas nesse sentido.

Vale ressaltar, que no exame toxicológico (id. 65039836 – pag.56) realmente constatou-se a existência de compostos da cocaína no motociclista. Entretanto, o laudo pericial no id. 65039836 – pag.58 concluiu que a vítima faleceu em decorrência de traumatismo craniano encefálico e traumatismo raque modular cervical. Não há nada citando que a causa do acidente ou que o agravamento do risco se deu pelo uso de substancias químicas.

Verifica-se que não há dados e nem descrição das causas que podem ter levado ou contribuído para o acidente. O evento pode ter ocorrido por vários fatores e não consta nos autos o apontamento da causa preponderante para o evento, não se sabe se a conduta do motorista decorreu desse suposto uso de entorpecentes. É mera suposição, de modo que a versão da seguradora de que o evento se deu em razão do usos de entorpecentes do segurado se assenta em suposições”.

Portanto, inexistindo prova cabal a respeito da voluntariedade do agravamento de risco do falecido ao ingerir substância tóxica, impõe-se a manutenção da sentença que bem reconheceu o direito à indenização do segurado.

Portanto, sem reparos a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para o fim de condenar as requeridas apelantes ao pagamento de indenização securitária por morte.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA –
SEGURADO QUE UTILIZOU ENTORPECENTES – AUSÊNCIA DE PROVA DO AGRAVAMENTO DE RISCO – CAUSA DETERMINANTE – NÃO COMPROVAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em casos de acidente de trânsito, a embriaguez do segurado, por si só, não pode ser considerada causa de agravamento de risco, a exonerar, em qualquer hipótese, a seguradora. A seguradora somente fica exonerada de pagar a indenização quando demonstrado que o agravamento do risco pela embriaguez influiu efetivamente para a ocorrência do sinistro (AgRg no AREsp 777.415/SP).

Se inexiste prova cabal a respeito da voluntariedade do agravamento de risco do falecido ao ter-se utilizado de entorpecentes, impõe-se a manutenção da sentença que bem reconheceu o direito à indenização do segurado”.

(N.U 1028540-03.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO SEGURADO – NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO – INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA – EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DA GARANTIA – NÃO OCORRÊNCIA – MÁ-FÉ DO SEGURADO – NÃO COMPROVAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – ORIENTAÇÃO CONTIDA NA CARTA CIRCULAR SUSEP/DETEC/GAB no 08/2007 – DIREITO À INDENIZAÇÃO RECONHECIDA – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor" (REsp 1300116/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 13/11/2012).

2- “(...) 6. No contrato de seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do segurado e inexistente a má-fé dele (a exemplo da sonegação de informações sobre eventual estado de saúde precário - doenças preexistentes - quando do preenchimento do questionário de risco) ou o suicídio no prazo de carência, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, visto que a cobertura neste ramo é ampla. 7. No seguro de vida, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas (Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007). 8. As cláusulas restritivas do dever de indenizar no contrato de seguro de vida são mais raras, visto que não podem esvaziar a finalidade do contrato, sendo da essência do seguro de vida um permanente e contínuo agravamento do risco segurado. 9. Recurso especial não provido." (REsp no 1.665.701/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 31/05/2017).

3- A simples negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro de vida não gera dano moral indenizável, sendo imprescindível provas que demonstrem a efetiva ocorrência de violações a direitos a personalidade do segurado”.
(N.U 1000126-46.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelos recorrentes para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024